Tribunal: TJMT
Processo: 1002946-41.2022.8.11.0044
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002946-41.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MARCIO JOSE STIIRMER - CPF: 837.446.491-72 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. CONSTRUÇÃO DE REDE PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MÁRCIO JOSÉ STIIRMER contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Quantia Paga ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, afastando a obrigação da concessionária de restituir os valores despendidos na construção de rede de eletrificação rural. A apelante impugna a sentença, alegando cerceamento de defesa, necessidade de perícia técnica, aplicação de normas da ANEEL e limitação do valor de ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral ao consumidor dos valores pagos para a construção da rede de energia elétrica em área rural, no contexto do Programa Luz para Todos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de produção de prova pericial pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC, quando a controvérsia é essencialmente jurídica e baseada em provas documentais já constantes dos autos.

A construção da rede elétrica foi comprovadamente realizada pelo consumidor, com aprovação do projeto pela concessionária, que apresentou planilha própria (TRV) e teve ciência da obra.

A restituição dos valores despendidos é devida, conforme a Resolução ANEEL nº 223/2003 e entendimento do STJ, sob pena de enriquecimento sem causa da concessionária.

O fato de a carga da unidade consumidora superar 50 kW não afasta o direito ao ressarcimento, pois a gratuidade da obra está vinculada à atuação da concessionária, mas não exclui o dever de indenizar quando o consumidor custeia a obra com autorização da distribuidora.

A jurisprudência do TJMT e do STJ é firme no sentido de garantir o ressarcimento integral ao consumidor que antecipa os custos da eletrificação no âmbito do Programa Luz para Todos, mesmo após a prorrogação do programa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente jurídica e os autos contêm prova documental suficiente.

É devida a restituição integral dos valores despendidos pelo consumidor para construção de rede elétrica, desde que autorizada e incorporada ao sistema da concessionária, nos termos da Resolução ANEEL nº 223/2003.

O limite de carga superior a 50 kW não afasta o direito ao ressarcimento quando a concessionária aprova o projeto e a obra é efetivamente incorporada à sua rede.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Quantia Paga” ajuizada por
MÁRCIO JOSÉ STIIRMER
, em trâmite perante a 1.ªVara Cível da Comarca de Paranatinga/MT.

O magistrado singular, na sentença de julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo não ser devida a restituição dos valores despendidos com a construção de rede de eletrificação rural.

A recorrente ENERGISA Mato Grosso alega em sede de preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque o juízo
a quo
indeferiu a prova pericial e julgou a lide antecipadamente, sem examinar todos os pontos da contestação.

Alega a Apelante que “a indenização não poderá corresponder ao valor apontado na exordial, pois o valor a ser restituído deve observar as normas regulatórias...”.

Sustenta ainda, que “a carga instalada na unidade consumidora do autor é superior a 50 kW, de modo que, por força da Resolução 414/2010 da ANEEL, os custos da obra de construção da rede elétrica deverão ser repartidos entre estes e a concessionária ré, em valores a serem definidos de acordo com os cálculos previstos na norma regulatória.”

Ressalta que “o valor adimplido, na importância de R$ 83.970,18 (oitenta e três mil, novecentos e setenta reais e dezoito centavos) é o valor, corrigido e atualizado, que a embargante entende como devido, conforme planilha de cálculos que segue em anexo...”

Ao final, requer a para reformar a sentença recorrida, no sentido de que seja afastada a restituição de valores tal como fixada na sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas. Id.244207711.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
porque o juízo
a quo
indeferiu a prova pericial e julgou a lide antecipadamente, sem examinar todos os pontos da contestação

O indeferimento de prova pericial não implica, por si só, cerceamento de defesa.

O art.370 do CPC confere ao magistrado o poderdever de indeferir provas inúteis ou protelatórias, desde que motive sua decisão.

No caso concreto, a controvérsia é essencialmente jurídica (obrigação de ressarcimento à luz de normas da ANEEL) e documental.

No caso, o autor juntou notas fiscais e aprovação do projeto a ré, por sua vez, apresentou seu TRV – Termo de Restituição de Valores.

Além disso, a apelante não demonstrou qual ponto fático dependeria de conhecimento técnico especializado para o julgamento.

Na verdade, limitou-se a afirmar genericamente a necessidade da perícia.

Assim, ausente, pois, prova do prejuízo concreto (art.373,I,CPC), rejeita-se a preliminar.

No mérito, o recurso visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 268.676,09 (duzentos e sessenta e oito mil seiscentos e setenta e seis reais e nove centavos), bem como que o montante seja corrigido monetariamente a partir de 31.12.2015 e os juros de mora de 1% a sejam a partir da citação.

O caso enquadra-se no programa Luz para Todos, regulado pela Res.223/2003/ANEEL.

A energia elétrica é um serviço público essencial, nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89.

Assim, o serviço de distribuição de energia elétrica se configura em nosso ordenamento jurídico como serviço ou atividade essencial, ou seja, de necessidade inadiável.

Desse modo, quando os moradores da área urbana solicitam o fornecimento de energia elétrica em sua residência não são obrigados a efetuar o pagamento de valores para a construção da rede.

O art.11 permite ao interessado custear a obra para obter ligação antecipada, assegurando-lhe a restituição integral “até o ano em que o atendimento seria efetivado segundo o Programa Anual”.

A rede particular deve ser incorporada à distribuidora, pois passa a integrar o sistema público e gerar receita tarifária.

Com relação, a restituição de valores pela concessionária de energia elétrica, quando a rede de eletrificação é construída pelo consumidor, mostra-se devida, sob pena de enriquecimento sem causa das concessionárias de energia elétrica em detrimento do particular que arcou com todas as despesas de construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, que agora está incorporada ao patrimônio da Concessionária sem custo algum.

A matéria já foi apreciada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CONTRATO - REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – (...) - DEVOLUÇÃO DOS VALORES EMPREGADOS - DEVIDA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 2.-
A Segunda seção desta Corte, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.
3.- Agravo Regimental improvido”. (Terceira Turma - AgRg no AREsp 265.438/MS - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 14/05/2013 - DJe 07/06/2013)

Em relação ao valor, denota-se que o Apelado recorrido comprovou despesa de R$ 268.676,09 (duzentos e sessenta e oito mil seiscentos e setenta e seis reais e nove centavos), mediante notas fiscais de materiais e de mãodeobra (IDs. 244207660, 244207669, 244207668 e segs).

Portanto, não há dúvida quanto à construção da rede de energia elétrica pelo apelado, nem quanto aos valores por ele gastos a esse título, notadamente, porque a Apelante ao contrário do quer fazer crer, tinha ciência do projeto.

As questões trazidas pela apelante neste recurso no esperançoso intuito de afastar sua responsabilidade pela restituição dos valores já foram apreciadas e rejeitadas por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – REJEIÇÃO – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO PROVIDO.
Extrai-se do conjunto probatório que o apelante realizou a instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e que o procedimento foi comunicado e autorizado pela requerida. Assim, comprovada a construção da rede de energia elétrica pelo autor e não apresentada, pela requerida, prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, é devida a restituição dos valores pagos.
Embora o Decreto de nº 7.520/2011 tenha prorrogado o prazo para concretização da universalização do “Programa Luz Para Todos” para 2022, não fez menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como ocorreu no presente caso. Assim, não há falar em prorrogação do prazo para o efetivo ressarcimento e, portanto, a restituição deve ser imediata e integral.-(N.U 1000174-07.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO - RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PROGRAMA LUZ PARA TODOS - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária. O descumprimento de obrigação não gera danos morais quando não há prova de violação a direito da personalidade”
. (TJMT - Sexta Câmara Cível - AgR 136189/2015 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 07/10/2015 - DJE 13/10/2015)

Com relação à Carga superior a 50kW, vale ressaltar que ainda que a unidade consumidora venha a ultrapassar 50kW, isso não afasta o dever de ressarcimento quando a própria distribuidora aprovou o projeto particular e autorizou a interligação.

A ANEEL, noParecer010/2022SFE/ANEEL, esclarece que o critério de carga limita a gratuidade das obras realizadas pela concessionária, mas não elimina o direito de restituição quando o consumidor custeia a rede em coparticipação.

Assim, a sentença deve ser mantida, eis que em harmonia com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025